Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-73.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800156-73.2021.8.14.0059

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RENATO GAIA LIMA, RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR, SANDRO PALHETA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 155, §6º, E 288, AMBOS DO CP. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Soure, que proferiu sentença, absolvendo os acusados SANDRO PALHETA SILVA, RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR E RENATO GAIA LIMA, dos crimes capitulados no art. 155, §6º e art. 288, do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art. 386, VII, CPP. O Ministério Público requer a condenação dos apelados pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de furto e associação criminosa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que a sentença impugnada, está em conformidade com o contexto probatório produzido ao longo de toda persecução criminal, quer seja na fase investigativa ou na judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deste modo, não havendo elementos suficientes para a responsabilização penal dos réus. Desta forma, em delitos patrimoniais sabe-se que a palavra da vítima é de fundamental importância para o contexto probatório, todavia, a vítima não presenciou o crime, assim como as testemunhas ouvidas em Juízo. Ao contrário, as testemunhas ouvidas em Juízo foram categóricas em afirmar que não presenciaram os fatos e não teriam como identificar os acusados como autores do crime. Portanto, diante das provas coligidas aos autos, não existem elementos para sustentar a condenação.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §6º e art. 288; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença absolutória de primeiro grau exarada em favor dos apelados, com fulcro no artigo 386, VII do Código de processo Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Soure, que proferiu sentença, absolvendo os acusados SANDRO PALHETA SILVA, RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR E RENATO GAIA LIMA, dos crimes capitulados no art. 155, §6º e art. 288 do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art. 386, VII, CPP.

O Órgão Acusador discorre a respeito de que que restou plenamente comprovada, nos autos, a prática pelos apelados, dos
crimes praticados de
furto e associação criminosa, discordando totalmente do decreto absolutório. Em razão disso, pedem sejam os recorridos
condenados
, às penas do art. 155, §6º e art. 288, do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que na madrugada do dia 28 de fevereiro de 2021, um bubalino de 400 (quatrocentos) kilos, em média, foi subtraído da Fazenda Patazana, de propriedade de Augusto Gouvea, situada na Zona da Resex em Soure
. Q
ue de acordo com a Autoridade Policial os indiciados RENATO GAIA DE LIMA, RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JÚNIOR, e SANDRO PALHETA SILVA, já são bastante conhecidos pelas suas inúmeras prisões e pelo envolvimento com o tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio nessa Urbe; bem como, que com o aumento do valor da carne bovina e com a facilidade da subtração e do escoamento os indiciados passaram a furtar animais rotineiramente nas propriedades do entorno da comunidade do Pesqueiro, pois, segundo a Autoridade Policial já há relatos de furtos na Fazenda São Jeronimo, Bom Jesus e da Patazana, todos estão sendo investigados em inquéritos individuais”.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão absolutória de primeiro grau,
para que os apelados
SANDRO PALHETA SILVA, RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR E RENATO GAIA LIMA, sejam condenadas
nas sanções punitivas
dos crimes capitulados no art. 155, §6º e art. 288, do Código Penal Brasileiro.

Não merece razão o apelante, tudo em consonância com o parecer do
custus legis
.

De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que a sentença impugnada, está em conformidade com o contexto probatório produzido ao longo de toda persecução criminal, quer seja na fase investigativa ou na judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deste modo, não havendo elementos suficientes para a responsabilização penal dos réus, devendo a sentença absolutória ser mantida.

Imperioso destacar que em delitos patrimoniais sabe-se que a palavra da vítima é de fundamental importância para o contexto probatório, todavia, a vítima não presenciou o crime, assim como as testemunhas ouvidas em Juízo, ao contrário, as testemunhas ouvidas em Juízo foram categóricas em afirmar que não presenciaram os fatos e não teriam como identificar os acusados como autores do crime.

Ressalta-se que os elementos informativos de autoria dizem respeito a um áudio em que uma moradora da região aponta os acusados como autores do referido delito sendo que esta sequer foi ouvida na investigação, tanto na fase administrativa quanto na judicial.

A vítima, CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVÊA, em juízo, relatou: “
eu estava viajando, um funcionário me ligou dizendo que estaria faltando uma rês, foi procurado e ninguém achou. E um dia antes tinha aparecido um animal cortado, um golpe traseiro. Em um primeiro momento tivemos como suspeita o Raimundo Édson e pedi para o meu pai fazer o BO, devido um comentário de um áudio que chegou até a gente. A polícia que chegou à conclusão de que ele estaria envolvido com mais dois. Nós tivemos suspeitas do vivo ter furtado porque já houve uma outra suspeita do vivo ter furtado em outro momento, os outros dois nunca tivemos suspeitas de furto na nossa propriedade. Começou a ter comentários na vila sobre o “vivo” (Raimundo Edson) ter cometido o furto. Aí teria surgido um áudio que uma mulher dizia que havia os três envolvidos isso, mas nem eu nem meu funcionário vimos o “vivo” furtando meu animal
".

A testemunha IVANIL SANTOS AVELAR, em juízo, informou que “
teve um jogo na televisão e tomei remédio pra dormir; eu já tinha dormido, me espantei quando alguém gritou “pega”; eu me espantei e me sentei na minha calha com acesso; me levantei, abri a janela do meu quarto que é em frente à praia e quando eu me deparei com uma manada de búfalos, mais ou menos umas 30 cabeças de gado que seguiam a rumo ao sitio do delegado; eu continuei vomitando, fechei a janela e depois voltei pra minha cama; não vi o vivo, o calango ou o porco; eu conheço eles, mas não os vi; o calango é pescador, ele pesca com o pai dele, o porco trabalha com o pai dele também, o vivo eu acho que ele não tem atividade assim não, eu vejo ele em pescaria; eu não sei se lá na vila do pesqueiro alguém já acusou os três de furtar as coisas tipo; fiquei sabendo que esse boi da fazenda foi furtado; quem comentou foi o Pedro, ele vende frango todo final de semana na comunidade, ele chegou na porta da minha casa e estava comentando que teriam morto o boi do doutor; aí eu disse, “mas menino, inclusive tem até vídeo, foi isso que o Pedro comentou; não é verdade que eu teria visto passar vultos passarem enquanto os bois estavam passando; não vi, vi só a manada de búfalos passar bem na frente da minha janela
”.

Já a testemunha VALDECI PALHETA FERREIRA, em juízo, informou que “
chegou um áudio, de uma moça que mandou pra mim, ela mora dentro da vila e pediu pra mostrar pro rapaz da fazenda, eu peguei e mostrei pra ele; no áudio dizia assim “mostra o áudio pro rapaz” e “quem matou o boi do Tonga foi o Renato e o vivo”; era pra mandar o áudio pro rapaz que eu conheço como “cacete”, ele trabalha lá; não vi movimentação no pesqueiro; não vi os bois que tinham saído da fazenda do prefeito; conheço o vivo, o porco e o calango, eles são de lá do pesqueiro, são moradores, pescadores, eu não sou contra nenhum deles, eu não tenho nada com eles, mas chegou esse áudio; só passei pro rapaz lá da fazenda, repassei de zap; não sei qual era o interesse dela em enviar esse áudio; eu moro longe, eu moro na entrada da vila e chega muito boato por lá né, então eu estou ali escutando os comentários, mas não vou falar; o nome da moça que encaminhou o áudio pra é Franci; não sei o sobrenome, mas ela é conhecida no pesqueiro; não tenho contato com ela ainda; não sei se ela tem meu número de telefone; não sei se ela tem inimizade com a família do Raimundo, com a família do Sandro ou com a família do Renato porque eu moro distante da vila, eu não sei como é a convivência com eles lá dentro; todo mundo ali conhece o outro, aí eu não sei se ela tem alguma coisa contra eles, não posso falar nada porque eu não conheço; não costumava ver os três juntos, porque o Renato pesca, o vivo é ajudante de pedreiro e o Sandro pesca, ele vai as vezes pesca com algumas pessoas
”.

Por sua vez, a testemunha ANTONIO PEDRO DIAS SANTOS, em juízo, declarou: “
eu fui lá, eu vendo frango; eu fui lá e estavam conversando, o catita e a mulher dele; a mulher dele passou mal e de 1:00 para as 2:00 abriu a porta, a janela né; que ela estava passando mal e disse que ouviu barulho de búfalo correndo, mas só que ela não viu ninguém, só ouviu os búfalos correndo dentro d'água, não viu ninguém e também não reconheceu ninguém; eu ouvi eles falarem assim “tudo que roubam aqui é o vivo”, mas o vivo não tá, ela disse que tinha conhecido só um e foi só isso que eu sei; só estavam dizendo que estavam correndo atrás de boi, mas não viram ninguém; eu moro no tucumanduba, mas eu sou empregado da dona Maria do Carmo, do outro lado; conheço os três acusados, são pescadores, eu conheço assim eles porque eu já fui empregado da vó do calango; eu não posso confirmar que o vivo é acostumado a cometer crimes no pesqueiro porque a gente tem que falar a coisa que a gente viu; essa fazenda já tinha sido furtada anteriormente uma vez, mas eu não vou dizer quem foi, quem não foi porque não tenho nada a ver, só disseram que mexeram; eu fui levar os frangos, eu vendi os frangos; o que não presta é se envolver na conversa dos outros, e eu fiquei lá escutando quando eu fui pegar o dinheiro, ai ela disse que viu uma carreira de búfalo, o marido dela e ela, ai tinha conhecido um que se jogou no chão; foi só, que ela não conheceu ninguém que ela estava passando mal, botou o rosto pra fora e que ela ouviu muita zoada de búfalo, mas não viu ninguém, não conheceu ninguém; a propriedade do Benedito fica uns 400 metros de distância da propriedade da dona Ivanil; ela não conseguiu ver, ela falou que quem tinha conhecido foi o marido dela; então o marido dela viu quem foi que passou, reconhecido um, mas ela disse que tudo que roubavam lá diziam que era o vivo, mas o vivo não estava, isso aí ela falou, mas ela não disse quem era que ele tinha reconhecido e quem não era; moro há 21 anos na região do pesqueiro; conheço os três acusados; eu já vi o calango, o pai dele, eu já vi o vivo trabalhando; o Benezão é tio do vivo; não, não foi eles, eu vi a mulher do catita com o catita falando lá, não falei com o Benezão; olha vou lhe dizer que búfalo, eu já trabalhei muito com búfalo na fazenda, búfalo não tem cerca, garrote não tem dessa, arromba mesmo, eu já trabalhei muito em fazenda, trabalhei com o doutor Zé Luís, búfalo arrebenta, não tem cerca, a hora que ele quiser sair ele sai; eu já vi uma vez os búfalos vindo da fazenda patazana para a fazenda Mironga
”.

Por fim, a testemunha BENEDITO DO ESPIRITO SANTOS, em juízo, informou: “
eu estava pra pesca e chegou uma intimação na minha residência que a minha esposa tinha recebido da oficial de justiça e eu vim pra saber de fato o que estava acontecendo com a minha pessoa; o que eu tinha visto naquela noite; eu moro na vila do pesqueiro; eu vi o movimento de três pessoas lá, mas eu não consegui ver porque era escuro; conheço os três rapazes, moro na comunidade; não, não tem nada a reclamar de nenhum deles; quando eu cheguei da pesca, o porco fica em frente à minha residência foi que eu ouvi uns comentários de que eles estavam presos por esse fato de furto de gado, mas a gente não sabia de nada; eu vi os búfalos passarem porque eu abri a janela; de vez em quando eles saem pela parte da beira da praia
”.

Assim, as provas carreadas nos autos são frágeis e inconclusivas sobre o envolvimento dos
apelados
SANDRO PALHETA SILVA, RAIMUNDO EDSON RODRIGUES BORGES JUNIOR E RENATO GAIA LIMA,
nas sanções punitivas
dos crimes capitulados no art. 155, §6º e art. 288, do Código Penal Brasileiro, não sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, operando em seu favor a presunção de inocência assim como o
princípio in dubio pro reo
.

Por conseguinte, o art. 155 do CPP, assevera que o juiz firmará seu entendimento através da livre apreciação das provas constantes nos autos, igualmente consideradas, e, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado aos apelados, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada, em todos os seus termos.

Ante o exposto, e aliado ao parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025